Tribunal: TJSP
Processo: 1011475-81.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente estipulada. Admissibilidade da capitalização dos juros expressamente convencionada. Aplicação ao caso das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma única vez, no momento da

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente estipulada. Admissibilidade da capitalização dos juros expressamente convencionada. Aplicação ao caso das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma única vez, no momento da formalização do negócio jurídico (Súmula 566, do STJ). Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento sedimentado no recurso repetitivo n. 1.578.553/SP, neste sentido. Repetição simples do indébito determinada, autorizada a compensação de valores. Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.